Tribunal: TJDFT
Processo: 0718183-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que o condenou à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto para início do cumprimento da pena, pela prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, por ter no dia 31 de maio de 2023, por volta das 5h29, levado consigo uma arma (canivete), fora de sua residência e sem licença da autoridade competente, conforme descrito na denúncia. Em suas razões recursais, requer a sua absolvição por ausência de regulamentação do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, bem como por insuficiência probatória.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60221404). Contrarrazões apresentadas (ID 60221406). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 60887649).
3. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (canivete), com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
4. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Logo, tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: (Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Data de Julgamento: 18/10/2017, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relator: JOÃO FISCHER, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 674/685) e (Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Data de Julgamento: 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Publicado no DJE: 07/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Prevalece o entendimento na jurisprudência de que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas e que dispensa regulamentação estatal para sua configuração. O referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (“Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão.
6. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva, não havendo que se falar em demonstração da intenção do réu em efetivamente utilizar a faca como instrumento de ataque ou de defesa. Na espécie, os documentos acostados aos autos evidenciam que o canivete é eficiente para produzir lesões.
7. Ainda, conforme jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, é dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva. Precedente recente: Acórdão 1791444, 07119888820228070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023.
8. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade da contravenção penal (art. 19 LCP) pelos elementos indiciários (Registro de Atividade Policial 089133-2023 - ID 60219901), pela apreensão da arma branca, descrita como canivete, e pela prova fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Ante o exposto, visto que o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade das condutas. Irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.